Tribunal: TJBA
Processo: 8032958-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8032958-14.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE:

JOSÉ BOMFIM DE ALMEIDA CORREIA,

ADVOGADOS: MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURÍCIO CAMPOS DE FARIA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS URBANOS DE SALVADOR – INTEGRA,

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
José Bomfim de Almeida Correia
contra a decisão prolatada pelo
MM. Juiz
da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da
Ação Ordinária nº 8088060-18.2025.8.05.0001
, movida em face da
Associação das Concessionárias do Serviço de Transporte Público de Passageiros por Ônibus Urbanos de Salvador – INTEGRA
. O
M
agistrado de origem deferiu
parcialmente a gratuidade de Justiça
, excluindo as despesas relativas à audiência de conciliação e eventual prova pericial, e indeferiu a tutela provisória de urgência que visava ao
arbitramento de pensão alimentícia provisória
. O Agravante sustentou sua hipossuficiência financeira e a necessidade urgente da pensão para sustento próprio e de seu filho menor, requerendo a concessão integral da gratuidade e da tutela provisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o
Recorrente
faz jus à
concessão integral da gratuidade de Justiça
, diante da alegada impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais;
e estabelecer se estão presentes os
requisitos para
a
concessão da tutela provisória de urgência
, consistente no arbitramento de pensão mensal provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à assistência judiciária gratuita é assegurado pelo
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
, e pelo
art. 98 do CPC
, sendo suficiente, para pessoa natural, a declaração de hipossuficiência, que goza de
presunção de veracidade
conforme
o

art. 99, § 3º, do CPC
.

4.
Os documentos apresentados pelo Recorrente — laudos médicos, atestados de incapacidade laboral e comprovação de ausência de renda — evidenciam situação de
vulnerabilidade econômica
, decorrente de acidente de trânsito que o impede de exercer sua atividade profissional de pedreiro autônomo.

5.
Diante dessa comprovação, é devida a
concessão integral da gratuidade de
J
ustiça
, não havendo razão para
a
exclusão de despesas específicas, uma vez que a parte não dispõe de recursos para suportar qualquer ônus processual.

6.
No tocante à tutela provisória de urgência, sua concessão depende da
probabilidade do direito e do perigo de dano
(CPC, art. 300). Embora demonstrada a situação de necessidade, a
responsabilidade civil da
A
gravada
ainda não está evidenciada de forma inequívoca, sendo indispensável
dilação probatória
para aferição do nexo causal e da culpa pelo acidente.

7.
Ausentes, portanto, os elementos suficientes para o deferimento da pensão mensal provisória nesta fase processual, impõe-se a
manutenção da decisão nesse ponto
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040336-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2021, publ. 01.10.2024.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032958-14.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante
JOS
É
BOMFIM DE ALMEIDA CORREIA,

sendo

A
gravad
a
a

ASSOCIA
ÇÃ
O DAS CONCESSION
A
RIAS DO SERVI
Ç
O DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR
Ô
NIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

O
s Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
resolvem, por unanimidade,

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.